Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712691-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Na decisão ao ID 70540452, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil ao processo. Na petição juntada ao ID 71637328, a recorrente interpôs agravo interno e requer seja reconsiderada a decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator